Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. RESILIÇÃO UNILATERAL. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DANOS DECORRENTES DA ALUDIDA ANTECIPAÇÃO. BEM OFERECIDO EM GARANTIA. MANUTENÇÃO.

1. Na presente hipótese o credor questionou a decisão proferida pelo Juízo singular que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. 1.1. No caso em análise o consumidor pugnou pela imediata restituição dos valores pagos ao fornecedor em diante da resilição unilateral do contrato.

2. O art. 20 do CDC regulamenta a responsabilidade do fornecedor pelo defeito referente ao serviço prestado. O referido dispositivo é igualmente aplicável aos casos nos quais o serviço não tenha sido efetivamente prestado, pois o mero descumprimento da obrigação previamente assumida é suficiente para gerar a responsabilização daquele que a descumpriu. 2.1. Se o consumidor pode exigir a restituição da quantia paga com fundamento no serviço prestado de modo defeituoso (art. 20, inc. II, do CDC), logicamente pode também exigir a referida restituição no cenário de absoluta ausência de prestação do serviço contratado. 2.2. Caso não fosse permitida a restituição ao consumidor, estar-se-ia a admitir o indesejado enriquecimento sem causa do fornecedor que recebeu o valor relativo à obrigação negocial em destaque, mas deliberadamente deixou de cumprir a respectiva prestação previamente assumida.

3. Para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na petição inicial devem estar preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Caso seja necessário, deve ser prestada garantia real ou fidejussória, pelo demandante, para permitir o ressarcimento dos eventuais danos decorrentes da concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 300, § 1o, do CPC.

4. Recurso conhecido e provido.